Tribunal: TJES
Processo: 0022439-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022439-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JENIFFER FRANCISCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE HABILITAÇÃO – DECURSO DE DOZE MESES – APROVEITAMENTO DO EXAME TEÓRICO – POSSIBILIDADE - PREVISÃO NORMATIVA - RESOLUÇÃO DO CONTRAN – CONTRARIEDADE COM CÓDIGO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE - SENTENÇA

O
Código de Trânsito Brasileiro, ao versar sobre o processo de habilitação, limitou-
se
a impor prazo de validade aos exames de aptidão física e mental, conforme o disposto no art. 147, §2º,
de modo que
a jurisprudência pátria
firmou-se no sentido de
que
é vedado ao
ato normativo oriundo do órgão regulamentador, enquanto norma infralegal,
extrapolar a
disciplina estabelecida
na lei
federal que rege a matéria,
não devendo prevalecer a Resolução 168/2004 do CONTRAN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022439-70.2019.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JENIFFER FRANCISCA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” interposto por JENIFFER FRANCISCA DE OLIVEIRA em face de ato coator praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, consubstanciado na negativa de continuidade da Impetrante no processo de habilitação de trânsito, em razão do decurso do prazo de doze meses de início do processo de obtenção da CNH

Pela sentença de fls. 102/103v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pleiteada e determinou que “
o DETRAN/ES reative o RENACH da Impetrante, permitindo-lhe prosseguir com o processo de obtenção de CNH, com o aproveitamento dos exames e etapas já realizadas com êxito
”

Irresignado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação (fls. 107/110) por meio do qual pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que a Resolução 168/2004 do CONTRAN dispõe, em seu art. 2º, §3º, que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento e que ultimado o referido prazo, deverá ser cancelado. Aduz que a Apelada deixou transcorrer o referido prazo sem conclusão do processo, de modo que houve seu cancelamento, na forma da lei.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 116/119, pugnando, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022439-70.2019.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JENIFFER FRANCISCA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” interposto por JENIFFER FRANCISCA DE OLIVEIRA em face de ato coator praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, consubstanciado na negativa de continuidade da Impetrante no processo de habilitação de trânsito, em razão do decurso do prazo de doze meses de início do processo de obtenção da CNH.

Narra a petição inicial que a Apelada realizou todas as etapas do Curso de Formação de Condutores, logrando aprovação no Exame Teórico (fls. 38). No entanto, fora reprovada no Exame Prático. Afirma ter pleiteado o reaproveitamento dos exames para uma nova tentativa de adquirir a Carteira Nacional de Habilitação, mas fora informada de que teria de realizar todos os procedimentos novamente pois decorrido o prazo de 12 meses desde o início do processo de obtenção da CNH.

Com base nestes fundamentos, requereu seja determinado ao DETRAN/ES que reative o “RENACH” permitindo o prosseguimento do processo de obtenção de CNH, com o aproveitamento dos exames e etapas já realizadas.

Pela sentença de fls. 102/103v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pleiteada e determinou que “
o DETRAN/ES reative o RENACH da Impetrante, permitindo-lhe prosseguir com o processo de obtenção de CNH, com o aproveitamento dos exames e etapas já realizadas com êxito
”

Irresignado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação (fls. 107/110) por meio do qual pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que a Resolução 168/2004 do CONTRAN dispõe, em seu art. 2º, §3º, que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento e que ultimado o referido prazo, deverá ser cancelado. Aduz que a Apelada deixou transcorrer o referido prazo sem conclusão do processo, de modo que houve seu cancelamento, na forma da lei.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Conforme restou evidenciado nos autos, a legislação federal e estadual que regem a matéria dispõem expressamente sobre a possibilidade de aproveitamento dos exames já realizados pelo candidato à habilitação, ainda que decorrido o prazo de 12 meses para a conclusão do processo inicial.

Em razão das percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
a partir do minudente exame da matéria, peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença que bem elucida a questão:

“(...)

Para analisar o pleito autoral, recorri à Instrução Normativa n° 45/2011 (fls. 42), emtitida pelo Sr. Diretor Geral do DETRAN/ES, que versa sobre procedimento de habilitação de condutor. Em seu conteúdo, pode-se aferir, no artigo 1º, que o processo do candidato à habilitação ficaria ativado pelo prazo de 12 meses, sendo que, ao final do referido prazo, o processo deveria ser cancelado. Vejamos, in verbis:

"Art. 1.º O processo do candidato à primeira habilitação ou reinício de processo ficará ativado no órgão executivo de trânsito do Estado pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data do requerimento da solicitação de serviço de habilitação.

§ 1.º O processo de que trata o “caput” deste artigo, não concluído no período especificado, será cancelado.

§ 2.º Os processos de primeira habilitação ou reinício de processo são cancelados automaticamente no Sistema de Habilitação no prazo de 14 meses, sendo que a partir do 12º mês somente poderão ser executados lançamento de resultados e triagens."

Ocorre que, observando os artigos 2º, 3º, 5, e 6º, da referida Instrução Normativa, constatei a possibilidade de reaproveitamento das etapas já cumpridas pelo habilitante, entre eles, os exames de sanidade física e mental e o teórico. Vejamos igualmente, in verbis:

"Art. 2 .º Cancelado o processo de primeira habilitação ou de reinício de processo poderá haver aproveitamento por uma única vez, a critério do candidato:

I - da taxa (DUA) paga e não utilizada, quando o candidato não realizou o exame teórico nem o de direção veicular, a exceção do s no vo s processo s de primeira habilitação oriundos de CNH Social;

II – do exame de sanidade física e mental;

III – do curso teórico-técnico.”

“Art. 3.º A taxa (DUA) poderá ser aproveitada para novo processo de primeira habilitação ou novo processo reinício de processo pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de pagamento da respectiva taxa (DUA).”

“Art. 5.º O exame de sanidade física e mental, bem como o curso teóricotécnico poderão ser aproveitados para novo processo de primeira habilitação ou novo reinício de processo por mais 12 (doze) meses a contar da data de cancelamento do processo originário, desde que os mesmos estejam válidos e devidamente registrados no sistema informatizado do DETRAN/ES.

§ 1.º Sendo verificado na triagem do processo que o exame de sanidade física e mental tem menos de 1 ano de validade, o candidato deverá ser submetido a novo exame, com o devido pagamento à Clínica.”

“Art. 6.º Para realização do aproveitamento pelo Sistema de Habilitação é obrigatório que o operador do Sistema porte o RENACH anterior com os exames de sanidade física e mental e o certificado do curso teórico-técnico do processo originário, ambos devidamente lançados no sistema, que serão conferidos pelo examinador por ocasião do exame teórico-técnico, devendo o processo estar completo para continuidade do procedimento"

No mesmo sentido dessas disposições, também está o artigo 7º da Instrução de Serviço DETRAN/ES n° 182 de 24/11/2017. Esta prescrição normativa estabelece que, ainda que o processo esteja vencido, poderá o candidato realizar o aproveitamento das etapas em que foi aprovado.

Desta feita, verifico que haveria a permissão legal de aproveitamento de taxas e exames para alunos que tiveram o primeiro processo de habilitação cancelado, sendo possível uma nova tentativa de obtenção da CNH por parte da impetrante. Nesse sentido, merecerá guarida a pretensão autoral.

(...)”

Ademais, acrescento que a Resolução nº. 168/2004 do CONTRAN, referida pelo Apelante como fundamento da impugnação da sentença, contraria expressamente a disciplina legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro sobre a matéria.

A referida Resolução 168/2004 do CONTRAN dispõe no §3º, do art. 2º, que “
O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato
”.

Não obstante, o Código de Trânsito Brasileiro, ao versar sobre o processo de habilitação se limitou a impor prazo de validade apenas aos exames de aptidão física e mental, conforme o disposto no art. 147, §2º, que preceituava, na redação vigente ao tempo dos fatos:

Art. 147 (...)

(...)

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado.

Diante deste contexto, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o ato normativo oriundo do órgão regulamentador, enquanto norma infralegal, teria extrapolado a disciplina estabelecida na legislação federal que rege a matéria, de modo que não seria aplicável.

Mandado de segurança – Processo de habilitação – Prazo de doze meses para conclusão – Limitação temporal imposta na Resolução Contran que não merece subsistir diante da ausência de restrição no Código de Trânsito Brasileiro – Presente demonstração de direito líquido e certo violado – Concessão da segurança que se impõe – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10089739220198260637 SP 1008973-92.2019.8.26.0637, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 29/10/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/10/2020)

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APROVEITAMENTO. \nPrevisões em normativa do CONTRAN e DENATRAN que não se sobrepõem ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro acerca do prazo e/ou validade para conclusão do processo de primeira habilitação. Prazo de doze meses previsto na Resolução nº 168/2004 do CONTRAN sem eco nas disposições do diploma de trânsito brasileiro acerca dos prazos relativos aos procedimentos para obtenção da carteira nacional de habilitação. Jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte. Manutenção da sentença.\nCONFIRMARAM A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 50239704720218210001 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 31/01/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE HABILITAÇÃO - DOZE MESES - RESOLUÇÕES CONTRAN - ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM DUPLO GRAU. O prazo de validade dos exames de aptidão física e mental previsto no artigo 147 parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro, prevalece sobre o prazo previsto em Resolução do CONTRAN ante a superioridade hierárquica da lei frente àquele ato administrativo normativo, mantendo, contudo, o prazo de validade quanto aos outros exames cuja validade não foi estabelecida pela Lei.

(TJ-MG - AC: 31746228320108130433 Montes Claros, Relator: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 01/11/2016, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2016)

Forçoso concluir, portanto, que o entendimento declinado na sentença encontra amparo na jurisprudência dos tribunais pátrios, de modo que merece prevalecer.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/09.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões